Tribunal: TJDFT
Processo: 0067973-51.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0067973-51.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: IPANEMA EMPRES DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 59482347, não admitiu o recurso especial e negou provimento ao extraordinário interpostos por IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA, situação que ensejou o manejo de agravo fundamentado no artigo 1.042 do CPC, direcionado ao STJ, e de agravo interno para esta Corte de Justiça. No tocante ao recurso de ID 60432404, cumpre pontuar que foi protocolado no dia 18 de junho de 2024, um dia após a interposição do agravo de ID 60358787. Verifica-se, dessa forma, que a recorrente não se desincumbiu do ônus da interposição concomitante do agravo do artigo 1.042 do CPC com o agravo interno destinado especificamente a impugnar decisão do Presidente do Tribunal que nega seguimento ao recurso extraordinário (artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do Estatuto Processual Civil). Destaca-se que a jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que os agravos utilizados para questionar a negativa de seguimento em conjunto com a inadmissão dos recursos constitucionais devem ser manejados simultaneamente. Nesse sentido, confiram-se as decisões do STJ: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR FUNDAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Originariamente, cuida-se de ação de ressarcimento ao erário proposta pelo Município de Joinville, em que sustenta, em síntese, que por meio de processo administrativo, concluiu-se que a pessoa jurídica ré deixou de recolher contribuições previdenciárias obrigatórias relativas à FELEJ, a quem prestava serviços, no período compreendido entre 2004 e 2007, cujo fato não foi percebido pelo corréu, à época gerente financeiro da referida Fundação. Em razão disso, requereu a condenação de ambos os réus a ressarcirem-lhe pelo valor que teve de despender a fim de quitar os débitos com a Receita Federal, no importe nominal de R$ 30.359,37 (trinta mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. II - Verifico que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial no que se refere à aplicação do Tema n. 553 do STJ, tendo em conta que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento (Tema n. 553) no mesmo sentido do acórdão recorrido e não o admitiu quanto às demais teses, vez que a matéria, como abordada no reclamo, não foi apreciada na origem e nem sequer houve oposição de embargos de declaração com o fito de sanar eventual omissão. Ou seja, inadmitiu com fundamento no art. 1.030, I e V, do Código de Processo Civil. Nos termos do que dispõe o art. 1.030, § 1o e 2o, do CPC, caberá agravo ao Tribunal Superior, nos termos do art. 1.042, da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V e agravo interno, nos termos do art. 1.021 da decisão preferida com fundamento nos incisos I e II. Diante desse juízo preliminar de conformidade e admissibilidade, a parte recorrente apresentou apenas agravo, insurgindo-se contra as teses acerca da ausência dos pressupostos recursais de admissibilidade, ou seja, manifestou seu inconformismo quanto à inadmissão do recurso especial, mas deixou de manifestar sua insatisfação quanto ao juízo de conformidade acerca da tese repetitiva julgada pelo Tema n. 553/STJ. III - Vê-se que agravante limitou-se a interpor o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, sem impugnar a parte fundamentada no art. 1.030, I, do CPC, por meio do competente agravo interno, sendo que é entendimento desta Corte que, diante da dupla natureza da fundamentação constante do juízo de admissibilidade, o procedimento adequado a ser adotado é a interposição simultânea de agravo interno. A propósito, são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.635.935/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 21/10/2020; AgInt no AREsp n. 1.737.230/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021. IV - Outrossim, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer à fl. 1.153, "segundo Enunciado 77 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais." V - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.834/SC, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 12/6/2024). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (AgInt no AREsp n. 2.227.206/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 6/3/2024). Assim, Não conheço do Agravo Interno de ID 60432404. Passo à análise do agravo em recurso especial de ID 60358787. Trata-se de agravo interposto por IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa do agravo de ID 60358787 ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018